Tribunal: TCU
Processo: 009.315/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Paulo da Silva Lemos, determinando, excepcionalmente, o seu registro, com fulcro no art. 7o, inc. II da Resolução 353/2023; 9.2. esclarecer ao jurisdicionado que não deverá ser emitido novo ato, uma vez que esta Corte concedeu-lhe o registro, excepcionalmente, inobstante a constatação da ilegalidade referida no voto condutor deste acórdão; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.